Tribunal: STF
Processo: RE 227204
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRO. TRIBUTÁRIO. LEI
8200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
PLENO DESTE TRIBUNAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8383/91. MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA.
Inconstitucionalidade da Lei 8383/91. Questão não apreciada pelo
 acórdão recorrido, que se
ateve à aplicação ao caso concreto do precedente do Órgão Especial
da Corte Regional, que declarou inconstitucional o inciso I do
artigo 3º da Lei 8200/91. Exame da matéria. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.